Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição de réu mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática do crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes a ele impostos.
2. Da mesma forma, restando comprovado a utilização da arma de fogo e a sua eficiência na prova pericial, inviável o afastamento de referida causa de aumento.
3. Responde como coautor do crime de roubo aquele que, mediante divisão de tarefas, atua contribuindo com uma das condutas necessárias para o delito, não havendo que se falar no reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância ou na exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, vem adotando o posicionamento de que, sempre que possível, prudente a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base (HC 471.847/MS), admitindo, excepcionalmente, o aumento superior quando se trata de situações que assim necessitam, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso parcialmente provido.